Tribunal: TJPA
Processo: 0003705-15.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003705-15.2014.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO PATRICK DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003705-15.2014.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ALESSANDRO PATRICK DA SILVA

ADVOGADO: MOISES GIOVANNI DOS SANTOS, OAB/PA nº 27.684.

ADVOGADA: MARIANA BRANDAO PAIVA, OAB/PA nº 29.525.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Alessandro Patrick da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: (i) a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a valoração indevida dos antecedentes e a existência de condições pessoais favoráveis; (ii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3); e (iii) o reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a idoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, especialmente quanto à vetorial dos antecedentes; (ii) analisar o cabimento da minorante do tráfico privilegiado e a adequação de sua fração; e (iii) determinar a competência para a análise da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pena-Base: A fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais mostrou-se genérica. Especificamente quanto aos antecedentes, a valoração negativa contraria a Súmula nº 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

5. Tráfico Privilegiado: O apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas: é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Diante disso, a aplicação da fração redutora em seu patamar máximo (2/3) é medida de justiça.

6. Detração Penal: A ausência de comprovação nos autos do tempo de prisão provisória impede a análise do pleito nesta instância, devendo a matéria ser submetida ao Juízo das Execuções Penais, competente para realizar o cálculo, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; CP, art. 33, § 2º, 'c'; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 1º, I, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 857.035/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO PATRICK DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, contra a r. sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(ID 17302513/17305514).

Em suas razões recursais (ID 17302575/17302577), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, destacando que a valoração negativa dos antecedentes criminais foi indevida, uma vez que o apelante foi absolvido no único outro processo que respondia. Argumenta, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3. Por fim, pleiteia a aplicação do instituto da detração, com o cômputo do período em que esteve preso preventivamente.

Em contrarrazões (ID 17302582/17302583), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID 18219900).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e interposto por parte legítima, razão pela qual dele
conheço
.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena. Analiso, portanto, as teses defensivas.

1. Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase (Pena-Base)

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o que merece acolhimento.

O juízo sentenciante exasperou a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A análise detida da sentença revela que a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais é genérica e não se sustenta, conforme passo a detalhar:

·

A
culpabilidade
foi tida como negativa ao argumento de que o réu "tinha pleno conhecimento do caráter ilícito" da conduta. Ora, a potencial consciência da ilicitude é elemento integrante da própria culpabilidade em seu conceito analítico, sendo requisito para a imposição de qualquer pena, e não um fator que denota maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

·

Da mesma forma, os
motivos
("fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia"), as
circunstâncias
("difunde o uso de substância entorpecente") e as
consequências do crime
("gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes (...) além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública") foram valorados negativamente com base em assertivas vagas e que se confundem com as elementares e os efeitos naturais do próprio tipo penal de tráfico de drogas. Tais considerações poderiam ser aplicadas a qualquer processo da mesma natureza, sem qualquer vínculo com as particularidades do caso concreto.

Essa prática de fundamentação abstrata viola frontalmente o dever de individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e o entendimento desta própria Corte de Justiça, consolidado na
Súmula nº 17 do TJ/PA
, que estabelece:
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal".

Some-se a isso o erro manifesto na valoração negativa dos
antecedentes
. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) impede que ações penais em curso ou inquéritos policiais sejam utilizados para majorar a pena-base, entendimento este consolidado na
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso, a defesa comprova que o único processo criminal diverso que o apelante respondia resultou em sua absolvição (0029460-70.2016.8.14.0401), o que reforça sua condição de primário e portador de bons antecedentes.

Dessa forma, por manifesta ilegalidade na fundamentação, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais e, em consonância com o pleito defensivo,
redimensiono a pena-base para o mínimo legal
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2. Da Dosimetria da Pena – Segunda e Terceira Fases

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, em observância à
Súmula nº 231 do STJ
, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, permanecendo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, acolho integralmente o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

O apelante preenche todos os requisitos legais: é primário, possui bons antecedentes (conforme demonstrado) e não há nos autos qualquer elemento concreto que indique sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. A omissão do juízo sentenciante em analisar tal benefício deve ser sanada por esta Corte.

Considerando que todas as condições legais foram atendidas,
aplico a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Assim, a pena definitiva resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa
. Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

3. Da Detração Penal

Por fim, a defesa requer a detração do tempo de prisão cautelar, que alega ter sido de 3 meses e 2 dias.

Embora o art. 387, § 2º, do CPP determine que o juiz sentenciante considere a detração para fins de fixação do regime inicial, a ausência de documentação comprobatória nos autos do processo de conhecimento impede, muitas vezes, a realização precisa desse cálculo. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a competência para a análise detalhada da detração é do Juízo da Execução Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...)
A detração do tempo de prisão cautelar, para fins de fixação do regime prisional inicial, deve ser examinada pelo Juízo sentenciante, por ocasião da prolação da sentença, ou, caso não o faça, pelo Juízo da Execução, sendo inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

(STJ - AgRg no HC 857.035/SP, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) – destaquei.

Portanto,
deixo de analisar o pleito de detração
, cabendo ao Juízo das Execuções Penais, que possui os instrumentos adequados para tanto, proceder aos devidos cálculos e aplicá-los para todos os fins de direito.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda de ALESSANDRO PATRICK DA SILVA para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025